Tribunal: TCU
Processo: 022.578/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Luiz Carlos Leandro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria em favor de Luiz Carlos Leandro, emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor de Luiz Carlos Leandro (e-Pessoal 153484/2021), autorizando seu registro; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos.